Tribunal: TJMT
Processo: 1008102-02.2020.8.11.0037
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO RIBEIRO XAVIER - CPF: 041.343.081-27 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ÁUDIO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
CONDENAÇÃO MANTIDA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de Ação de indenização por danos morais, proposta por
BRUNO RIBEIRO XAVIER
haja vista, inscrição no cadastro de inadimplentes, no valor de
R$ 165,65
(cento e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), data da inclusão 02/04/2020, contrato nº 0374790666, por dívida que alega desconhecer.

2.

Em defesa a reclamada afirma que, a parte autora habilitou a linha telefônica nº (66) 9.9975-2056, em 10/05/2019, pacote de serviços Vivo Controle Digital 4GB, efetuado o pagamento das faturas no período de junho a outubro de 2019, contudo, deixou de efetuar o pagamento das faturas referentes aos meses de novembro de 2019, a janeiro de 2020.

3.

Sentença de improcedência
que, condenou a recorrente em
litigância de má fé
, fixada no montante de
9,9 % sobre o valor da causa, pagamento das custas processuais, honorários advocatícios arbitrados em 9,9 % sobre o valor da causa
, e
procedência do pedido contraposto
.

4.

Consta nos autos
áudio de contratação anexado na defesa, em que, a parte autora informa todos seus dados pessoais, endereço e e-mail
. Cobranças superiores que se referem ao serviço “INT ADICIONAL AVULSO”, conforme consta nas faturas.

5.

Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação da gravação da ligação telefônica realizada pelo próprio autor, extrato de utilização e

05 (cinco) meses de pagamento,
resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

6.

Age de má-fé a parte reclamante que efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a parte reclamada e nega a contratação, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongue desnecessariamente.

7.

Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar a parte reclamante a adimplir a dívida.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e improvido.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021